Tribunal: TJES
Processo: 5003052-34.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003052-34.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAB GUIMARAES FERREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ser o juiz sentenciante, estou impedido para julgamento no presente caso.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO CONFLITO ADMINISTRATIVAMENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorr
ido
: Os autores alegam que solicitaram cartão junto ao Banco requerido e que este enviou cartão em nome do autor Joab, vinculado ao CPF da autora Iurilany. Afirma que com o desbloqueio começou a utilizar o cartão, mas que as faturas não chegavam nos meses subsequentes ao desbloqueio. Em contato com o banco foi informado que deveria entrar na internet para solicitar a segunda via para pagamento. Afirma que informou mais uma vez ao banco que seu CPF dava como inválido. Ao analisar os dados foi constatado que o CPF em nome do autor era na verdade o da autora e, apesar de ter solicitado a retificação no CPF, as faturas continuavam chegando em nome do autor com o CPF da autora. Tentaram diversas vezes a solução administrativamente do problema, sem êxito. Requerem a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.
Não foram apresentadas contrarrazões.

2. Tese da
Requerida/
Recorrente:

Alega o Banco recorrente que a multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer é elevada.
Afirma
que a sua manutenção geraria enriquecimento sem causa aos autores.
O
prazo de 10 dias para o descumprimento da obrigação de fazer não é razoável, devendo se adequar para não trazer prejuízo a instituição financeira. Afirma também que merece reforma a condenação
na indenização
por danos morais. Afirma que os autores não comprovaram que os fatos ultrapassa
m
o tolerável. Requer a reforma da r. sentença, a redução do valor da multa, o aumento do prazo
para
cumprimento da obrigação de fazer
e a improcedência dos danos morais fixados, ou, sua minoração
.
3. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) DETERMINO que o requerido adeque os dados cadastrais do autor, relativos ao cartão de crédito de final 4571, principalmente quanto ao seu CPF, conforme documento de ID - 579590, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por fatura sem a devida regularização; B) CONDENO, o requerido, a indenizar os autores pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada um, com incidência de juros e correção monetária a partir da presente data. REVOGO a decisão de ID - 614197 e DETERMINO que o requerido se abstenha de incluir a autora IURILANY DE JESUS SANTOS em cadastros de inadimplentes, diante da inexistência de relação contratual, ou caso tenha incluída, que promova a imediata retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebendo em seu efeito devolutivo. Inicialmente, em que pese o recorrente ter requerido em sede de Recurso a reforma da r. Sentença e o julgamento da improcedência dos pedidos dos autores, verifico que apenas foram questionadas em grau de recurso o valor da multa arbitrada, o prazo de 10 dias concedido para o cumprimento da obrigação de fazer, danos morais e sua minoração. Assim, esta decisão apenas deverá se ater aos pontos questionados.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). N
o
que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução. No tocante ao prazo, revela-se desnecessária a dilação do
prazo

para

cumprimento
da liminar quando este se mostra suficiente
para
o atendimento da
obrigação
, m
otivo pelo qual, entendo que a multa cominada e o prazo estipulado para cumprimento da obrigação devem ser mantidos. No tocante ao dano moral, observada a falha na prestação do serviço do banco, bem como as várias tentativas infrutíferas de solucionar a questão administrativamente, sem êxito, patente a
quebra de expectativa e a angústia na tentativa de solução do problema
,
considerando a vulnerabilidade do consumidor diante do banco, que não prestou o adequado atendimento
em diversas oportunidades
. Entendo que a má prestação de serviço do banco gerou transtornos, aflições e desconforto aos autores, que ultrapassam o mero aborrecimento e possui extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No que tange a valoração do dano, deve ser mantida, vez que
se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos
danos

morais
. Dessa forma, a r. sentença a quo deve ser mantida na sua integralidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% ( dez por cento) sob o valor da condenação
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.